Tribunal: TJDFT
Processo: 0703842-35.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703842-35.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LISBOA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, KLEBER CURVINA LISBOA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nas contrarrazões de ID 71260228, apresentadas por SICOOB EMPRESARIAL BRASÍLIA, foi levantada preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade. Desse modo, tendo-se em vista o princípio da vedação à decisão surpresa, o CPC traz as seguintes normas: “Art. 9oNão se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”; e, “Art. 10 O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Intime-se, portanto, os apelantes (LISBOA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, KLEBER CURVINA LISBOA) para que, no prazo de 15 dias, se manifeste sobre a referida preliminar. Publique-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator